Tribunal: STF
Processo: ARE 1406109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. 3. Critério etário para ingresso no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Lei 9.394/1996 e Resolução 2/2018 do Conselho Nacional de Educação. 4. Separação de poderes. Violação não configurada. 5. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal e incidência das Súmulas 279 e 454. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.